Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSENTE APRESENTAÇÃO PARA PAGAMENTO. NULIDADE. SÚMULAS 299 E 531 DO STJ.
1. No caso, a ora apelada propôs a presente ação monitória em face do apelante com o intuito de constituir título executivo para cobrança de obrigação pecuniária referente a cheques sem fundos dados pelo réu à autora, como forma de pagamento de dívida relativa a negócio jurídico entabulado entre as partes.
2. O cheque prescrito é documento idôneo para amparar a pretensão monitória, porquanto atende aos requisitos do art. 700 do CPC. Embora reconhecida a inexigibilidade dos títulos de crédito, em ação de execução, nada impede a sua cobrança em ação monitória.
3. Recurso conhecido e desprovido.